Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-43.2010.8.14.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000700-43.2010.8.14.0136

APELANTE: PARAKANA RESIDENCIAL LTDA - EPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que a
preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada em razão da empresa ser sim parte legitima da contenda, já que os consumidores compraram seus lotes dela, sendo parte legitima da relação processual ora discutida.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
PARAKANÃ RESIDENCIAL LTDA (Num. 12017593 - Pág. 1) em face do Acórdão de Num. 11794272 - Pág. 01/05, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Alega que
o r. Acórdão recorrido é obscuro, pois, ao justificar o não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa não foi devidamente claro com relação ao rechaçamento dos argumentos e fundamentos da defesa que busca a nulidade da sentença objurgada com base na comprovada ausência da devolução/restituição do prazo legal para contestação dos fatos, e não em fragilidade de provas carreadas aos autos.

Aduz que também guarda certa obscuridade o argumento trazido ao r. Acórdão no sentido de que a empresa e seu proprietário foram citados e preferiram não apresentar defesa, sem ter havido qualquer declaração de revelia.

Sustenta haver certa contradição no r. Acórdão embargado com as provas constantes dos autos, uma vez que traz alegação de não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com base no argumento de que os contratos de compra e venda dos lotes, à época da implantação do empreendimento, foram firmados pela empresa embargante, quando na verdade, consultando os documentos juntados aos autos (Id.1265249), consta como parte vendedora o Senhor
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanada a contradição e a obscuridade contidas no Acórdão ora recorrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que a
preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada em razão da empresa ser sim parte legitima da contenda, já que os consumidores compraram seus lotes dela, sendo parte legitima da relação processual ora discutida.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023